Tribunal: STF
Processo: Rcl 51906
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região inobservado, no Processo n. 0019152.44.2006.4.01.3400, o enunciado vinculante n. 20 da Súmula.



    Narra ter o órgão reclamado negado provimento a recurso de apelação e mantido sentença que condenou o ente federal ao pagamento de Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA no patamar de 30 pontos entre junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da MP 198/2004.



    Entende contrariado o enunciado da Súmula Vinculante n. 20, pois a jurisprudência desta Corte estabeleceu que o pagamento da GDATA aos inativos deverá ser efetuado de acordo com as respectivas leis de regência do instituto que se sucederam no tempo.



    Ressalta que no período compreendido entre junho de 2002 e abril de 2004 vigorava a redação original do art. 5º, II, da Lei nº 10.404/2002, o qual previa que a a GDATA integraria os proventos de aposentadoria e as pensões de acordo com o valor correspondente a 10 pontos.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 20 encontra-se assim redigido:



    A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.



    A controvérsia ora em exame cinge-se a determinar a pontuação a incidir no período compreendido entre junho de 2002 a abril de 2004: o valor atualmente disposto no art. 5º, inciso II, da Lei nº 10.404/2002 (com redação alterada pela Lei 10.971/2004) — 30 (trinta) pontos — ou aquele previsto originalmente na lei em comento e em vigor no mencionado lapso temporal (e também quando da edição da Súmula Vinculante n. 20) — 10 (dez) pontos.



    No julgamento do RE 597.154 (Tema 153/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante ora em exame, este Tribunal fixou a diretriz para a resolução da questão. Transcrevo a ementa do julgado:



    EMENTA: 1. Questão de ordem. Repercussão Geral. Recurso Extraordinário. 2. GDATA e GDASST. 3. Servidores inativos. Critérios de cálculo. Aplicação aos servidores inativos dos critérios estabelecidos aos ativos, de acordo com a sucessão de leis de regência. 4. Jurisprudência pacificada na Corte. 5. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do tribunal, desprover o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. (grifei)



    Vale dizer, a quantificação dos proventos dos servidores inativos deve observar os parâmetros estabelecidos pela lei vigente em cada época.



    Não por outro motivo, este Tribunal, ao apreciar embargos de divergência opostos no AI 700152 a respeito da mesma controvérsia que ora se apresenta, fixou entendimento de que a GDATA deve ser paga no valor de 10 (pontos) no interregno entre junho de 2002 a abril de 2004. Transcrevo a ementa então firmada:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GDATA. SERVIDOR INATIVO. APLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 30 PONTOS ENTRE JUNHO DE 2002 E ABRIL DE 2004. ARTIGO 5º, II, DA LEI 10.404/2002, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.971/2004. SÚMULA VINCULANTE 20.



    1. Conforme o teor da Súmula Vinculante 20 e do artigo 5º, II, da Lei 10.404/2002, com redação dada pela Lei 10.971/2004, a GDATA deve ser deferida aos inativos no valor correspondente a 30 pontos no período de junho de 2002 a abril de 2004.



    2. Agravo regimental improvido.



    Divergiu, portanto, o acórdão combatido a respeito da correta interpretação a ser dada ao verbete vinculante n. 20 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que condenou a União ao pagamento da GDATA no valor de 30 pontos entre junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da MP 198/2004, e determinar que outro seja proferido com observância do verbete vinculante n. 20 da Súmula. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente